Tribunal: TJDFT
Processo: 0750229-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JESSYCKA VALENÇA CARDOSO contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, consubstanciado na conclusão da perícia médica oficial de que não seria considerada Pessoa com Deficiência, impedindo, dessa forma, o ato de posse para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade de Psicologia, código 101.4 do Edital n° 1/2018. Em suas razões (ID 21618712), a impetrante, em síntese, afirma que o edital do concurso previa 20% (vinte por cento) das vagas para pessoas com deficiência. Aduz que entregou todos os documentos exigidos para concorrer a uma das vagas destinadas para candidatos com deficiência. Informa que foi submetida a uma perícia médica realizada pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, nos termos da cláusula 4.15.1 do edital, onde obteve o atestado definitivo de sua condição de visão monocular e ambliopia refracional. Diz que “ao realizar a avaliação médica pré-admissional (exame admissional) – prevista no item 16.15. do edital –, foi surpreendida com conclusão médica, despida de fundamento detalhado, em que se declarou que a condição da suplicante, para o médico do exame admissional, não seria considerada Pessoa com Deficiência, impedindo, dessa forma, o ato de posse.” (ID 21618712). Alega que sua deficiência restou atestada definitivamente nas duas etapas exigidas no edital do concurso (laudo particular e perícia médica realizada pelo IBRAE). Defende que “o exame pré-admissional não se presta a verificar as condições da candidata de concorrer a uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência. Tal apuração ocorreu em momento anterior e foi promovida por uma equipe multifuncional do IBRAE. Tudo isso está claramente disposto no edital.” (ID 21618712 – Página 7) Aponta que a conclusão da perícia médica oficial contraria o disposto na Lei 4.317/2009, que Institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja empossada no cargo público em 27/11/2020. No mérito, propugna pela concessão da segurança, para que, confirmada a liminar, seja anulado o ato administrativo impugnado. O recolhimento das custas iniciais foi demonstrado (ID 21618713). É o relatório do necessário. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque o edital do concurso prevê que o candidato só será considerado com deficiência após confirmação por meio de perícia médica oficial (ID 21618718 – Página 5), in verbis: 4.15.4. Perderá o direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia, não apresentar o documento de identidade original e o laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses, bem como o que não for qualificado na perícia como pessoa com deficiência, ou, ainda, que não comparecer à perícia. In casu, conforme se verifica no laudo médico oficial acostado aos autos (ID 21618723), a impetrante não foi considerada pessoa com deficiência. Dessa forma, ainda que a impetrante tenha apresentado os laudos médicos preliminares exigidos no edital, atestando sua deficiência (ID 21618719 e ID 21618720), seria necessário confirmar tal condição por meio de perícia médica oficial, o que não ocorreu, afastando, assim, a presença de fundamento relevante para concessão da medida liminar. Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ANTES DA POSSE NO CARGO. EXIGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 10.098/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NA LISTA CLASSIFICATÓRIA DE DEFICIENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO (...) Não se vislumbra, em favor da recorrente, o direito adquirido de ser mantida em lista classificatória para cargos reservados a deficientes físicos, uma vez descaracterizada a deficiência apontada ainda na fase do concurso. (...) (RMS 29.468/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 22/03/2010). (grifei) Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. I - O pagamento das custas iniciais do processo é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. II - A conclusão da perícia médica oficial de que a candidata não é portadora de deficiência impede o reconhecimento liminar do alegado direito líquido e certo, ainda que a enfermidade esteja descrita no laudo do Médico assistente. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 872540, 20140020324073MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 35) (grifei) Assim, não vislumbro, de pronto, a probabilidade do direito, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.